Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PELO DISTRITO FEDERAL. IDONEIDADE NÃO ASSEGURADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a ordem de sequestro de verba pública para aquisição de medicamento na hipótese em que o Distrito Federal apresenta orçamento de menor valor intempestivamente e sem garantia de idoneidade.
II. Agravo Interno desprovido.